Tribunal: TJDFT
Processo: 0725237-14.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. BOMBEIRO MILITAR. PRETERIÇÃO. PROMOÇÃO. CURSO DE APERFEIÇOAMENTO. INTERSTÍCIO TEMPORAL. REQUISITOS LEGAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. RECLASSIFICAÇÃO HIERÁRQUICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso inominado interposto pela parte autora para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Os recorrentes requerem a sua reclassificação na escala numérica da graduação de 1o Sargento Bombeiro Militar QBMG-1.
3. Nos termos do artigo 14 da Lei no 12.086/2009, a promoção em ressarcimento de preterição ocorre após ser reconhecido ao militar preterido o direito à promoção que lhe caberia, recebendo então o número que lhe competia na escala hierárquica, como se houvesse sido promovido na época devida.
4. Os recorrentes obtiveram judicialmente a promoção por ressarcimento de preterição a 3o Sargento BM QBMG – 1, com efeitos a partir de 30/11/2008 (Acórdão no 752079 – 6a Turma Cível do TJDFT). Em processos administrativos posteriores, foram retificadas também as datas de promoção dos recorrentes à graduação de 2o Sargento e de 1o Sargento, bem como as respectivas classificações na escala hierárquica numérica (ID 15960794). No entanto, os recorrentes sustentam que a reclassificação numérica não respeitou o disposto no artigo 62, §2o, da Lei no 7.479/1986, e no artigo 74, §2o, da Lei no 12.086/2009.
5. Eventuais alegações de irregularidades relacionadas ao cumprimento do referido acórdão, especificamente quanto à promoção dos recorrentes à graduação de 3o Sargento, além dos posicionamentos na escala e demais reflexos, não podem ser conhecidos por esta Turma Recursal, em razão da competência estabelecida pelo artigo 516, inciso II, do Código de Processo Civil. O ponto controvertido objeto deste processo refere-se unicamente aos atos administrativos que estabeleceram as datas de promoção a Segundo e Primeiro Sargento.
6. A promoção por ressarcimento de preterição a Terceiro Sargento, declarada judicialmente, não implica automaticamente o reconhecimento retroativo de promoção a Segundo e Primeiro Sargento pelo simples decurso do prazo até a conclusão daquele processo judicial. A ascensão às graduações superiores depende da verificação dos demais requisitos legais no momento de cada promoção, devendo-se considerar a data do efetivo preenchimento daqueles requisitos.
7. O artigo 86, inciso I, da Lei no 12.086/2009 estabelece que a conclusão do Curso de Aperfeiçoamento de Praça BM – CAP/BM configura requisito imprescindível à promoção do militar à graduação de Segundo e Primeiro Sargento. Os incisos II e IV estabelecem, ainda, os requisitos temporais (interstício e tempo de serviço arregimentado) que devem ser cumpridos para a promoção, nos termos do Anexo IV da lei.
8. O artigo 88, inciso II, do diploma legal estabelece que, em relação aos Praças, as promoções são efetuadas em 30 de março, 30 de julho e 30 de novembro, assim que cumprido o tempo mínimo que cada militar deve cumprir na graduação.
9. Os recorrentes concluíram o Curso de Aperfeiçoamento depois de 30/03/2010 - fato incontroverso, razão por que correta a promoção apenas em 30/11/2010 para Segundo Sargento e, posteriormente, em 30/03/2014 ou 30/07/2014 (dependendo do caso concreto de cada recorrente), para Primeiro Sargento (ID 15960790). Revela-se incabível afirmar categoricamente que os recorrentes teriam cursado e obtido aprovação em turmas anteriores daquele curso. E, ainda que se cogitasse essa hipótese, a promoção não poderia ocorrer sem o efetivo cumprimento de todos os requisitos pelos recorrentes, sob pena de ferir o princípio da legalidade. Precedente do TJDFT: (Acórdão 904337, 20130110985976APC, Relator: ANA MARIA AMARANTE, Revisor: JAIR SOARES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/11/2015, publicado no DJE: 10/11/2015. Pág.: 282).
10. O Decreto no 31.855/2010, que autorizava a promoção com redução do interstício na graduação anterior, foi considerado ilegal pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal e, posteriormente, restou revogado pelo Decreto no 34.338/2013, motivo pelo qual não se aplica ao caso concreto.
11. Os recorrentes não lograram demonstrar o alegado equívoco na decisão administrativa, que possui presunção de legitimidade, razão da improcedência do pedido inicial (artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil).
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
13. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00 (um mil reais), nos termos da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.